Tribunal: STF
Processo: AC 203
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. REGIME
JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.
I. - Cautelar deferida para o fim de
ser concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
 plausibilidade da tese sustentada pelo requerente.
II. - Fumus
boni juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - Decisão
concessiva da cautelar referendada pela Turma.